Tribunal: TJMT
Processo: 0502762-98.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502762-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - CPF: 185.428.058-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela
Telefônica Brasil S.A.
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 0502762-95.2015.8.11.0041, que deu provimento ao apelo do
Estado de Mato Grosso
e determinou que o valor da multa aplicada pelo Procon retorne ao patamar arbitrado pela administração.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de manifestar quanto aos honorários advocatícios, os quais são de extrema relevância, considerando, principalmente, pelo fato de ter dado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e determinado o retorno do valor da multa ao patamar inicialmente arbitrado.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 51171466.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de manifestar quanto aos honorários advocatícios, os quais são de extrema relevância, considerando, principalmente, pelo fato de ter dado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e determinado o retorno do valor da multa ao patamar arbitrado pela administração.

De fato, a decisão embargada se ateve apenas em analisar o recurso de apelação, sem, contudo, mencionar quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em primeira instância.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos à execução apresentados naquela instância, mas condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 86, P.U. c/c 85, §3o, I, do CPC.

O parágrafo único do art. 86 preceitua que, se um litigante sucumbir em parte mínima de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Vejamos:

Art. 86. [...]

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso dos autos, ao julgar parcialmente os embargos à execução, tão somente para reduzir o valor da multa, sucumbiu minimamente um dos pedidos do demandante, portanto, fixou de forma correta os honorários em desfavor do ora Embargante.

Ademais, o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso recebeu provimento para reformar a sentença e rejeitar, por completo, os embargos à execução apresentados em primeira instância, retornando o valor da multa administrativa ao patamar inicialmente arbitrado.

Portanto, devem ser mantidos os honorários advocatícios já fixados em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o e 11, do CPC – OMISSÃO CONFIGURADA. Há omissão no acórdão que, ao negar provimento à apelação, deixa de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, como determina o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
(N.U 0004893-45.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido. (N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar a omissão e manter intocáveis os honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020